Tribunal: TJDFT
Processo: 0709598-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709598-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: FREDERICO ROSSI DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília [ID 186777525 (EMD) e 184015156], que, nos autos do cumprimento de sentença movido em seu desfavor por FREDERICO ROSSI DOS SANTOS, afastou a prejudicial da prescrição aventada pela agravante; declarou líquidos tanto a indenização referente à desvalorização sofrida pela unidade, no valor de R$ 4.000,00 como os lucros cessantes, no valor mensal de R$ 1.391,00, observado o período havido no título entre 27.09.2013 e 11.09.2014; dentre outros pontos lá resolvidos. A agravante recorre da aludida decisão, alegando, em suma, a necessidade de integral reforma da decisão agravada. Inicia seus argumentos abordando a questão da prescrição. Defende que o trânsito em julgado da sentença proferida na Ação Civil Pública - ACP (Proc. no 0039812-55.2015.8.07.0001 - ID 169543285) – embasadora do feito executivo – se deu em 23/08/2018, enquanto a inicial do cumprimento de sentença somente fora apresentada em 23/08/2023 (ID 169543293), com a emenda a inicial apresentada apenas em 21/09/2023 (ID 172749671). Contabilizando o prazo ad quem para o ingresso da pretensão como sendo a data da emenda (21/09/2023), assevera a ocorrência da prescrição quinquenal no caso vertente. Também se insurge quanto à cumulação entre a liquidação de sentença proferida em ACP, os lucros cessantes, e os danos morais definidos na ação coletiva, na forma vindicada pelo agravado. Aponta o preenchimento dos requisitos legalmente exigidos para o deferimento do efeito suspensivo postulado. No mérito, requesta pelo provimento do presente recurso diante das teses sustentadas. É o breve relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (ID 56881341 e 56881345), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. No particular, verifico que a tutela provisória de urgência almejada pela parte recorrente não atende aos aludidos pressupostos, sobretudo no que toca à probabilidade do direito alegado, eis que, aparentemente, agiu com acerto o Juízo a quo na decisão agravada. No que toca à prescrição, necessária se faz uma sucinta digressão fático-processual por relevante na apreciação do caso à baila. Desponta incontroverso o trânsito em julgado da sentença proferida na ACP, certificado em 23/08/2018 (ID 169543285). A pretensão executória combatida fora manejada em 23/08/2023 (ID 169543281). De fato, houve ordem de emenda do pronunciamento de ID 169729064, tendo a parte agravada emendado a inicial em 21/09/2023 (ID 172746691). A tese delineada pela recorrente considera que a data do ajuizamento para fins de interrupção do prazo prescricional dever ser considerada a data da emenda (21/09/2023) e não a da exordial (23/08/2023). Neste caso específico, observa-se que, a despeito de o Juízo de origem ter determinado a emenda da inicial, os ajustes apontados não dizem respeito a equívocos crassos a ponto de inviabilizar a identificação dos fatos, dos fundamentos jurídicos e dos pedidos lá veiculados. A propósito, segue o inteiro teor da decisão de ID 169729064: “Vistos, etc. Pretende o Autor o cumprimento de sentença em face de sentença coletiva proferida em desfavor do MRV ENGENHARIA PARTICIPAÇÕES S.A. Conforme já decidiu reiteradamente o C. STJ, a execução de sentença proferida em ação civil pública, por não individualizar o crédito, demanda efetivamente prévia liquidação de sentença. A propósito do tema, veja-se o julgado abaixo: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDÊNCIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE. SÚMULAS No 7/STJ E 284/STF. 1. É necessária a liquidação sentença coletiva proferida em ação civil pública pelo particular que pretende executá-la, oportunidade em que se provará tanto a sua qualidade de credor quanto o valor do seu crédito. 2. Os julgados trazidos como paradigmas solucionaram questão relacionada à possibilidade de conversão de ação individual em liquidação de sentença, quando julgada ação coletiva com o mesmo objeto, o que não se assemelha à pretensão recorrente, para que se converta execução individual de sentença coletiva em liquidação. Incidência das Súmulas no 7/STJ e 284/STF. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 370.244/SP, 3a Turma, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJ 23/10/2015) Assim, no caso da liquidação de sentença proferida em ação coletiva, é preciso, como acima visto, estabelecer não só o valor, o que em princípio poderia ser resolvido por perícia, mas também se o Autor é de fato titular do direito que pretende ver liquidado. A prova desse fato será, na maior parte dos casos, documental, sujeitando-se aos procedimentos da produção desse tipo de prova previstos no CPC. Portanto, a liquidação da sentença coletiva demanda a propositura de liquidação pelo procedimento comum. Diante disso, fica a parte Autora intimada a emendar a inicial nos termos acima determinados para o regular processamento do feito, nos termos do art. 509, II, do CPC, sob pena do indeferimento da inicial. Outrossim, fica a parte Autora intimada a juntar o contrato de compra e venda do imóvel bem como o comprovante de recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição. Prazo: 15 (quinze) dias.” Cumpre evidenciar que a ordem de emenda, conquanto indique a necessidade de correção da peça de ingresso, não trata de incúria mais reprochável da parte autora/exequente, ora agravada, em grau suficiente para deslocar a retroação prevista no art. 240, § 1o, do CPC da data do ingresso da petição inicial para a data da apresentação da emenda. Esse entendimento encontra amparo em moderno e abalizado julgado do Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre esta temática, que se encontra assim ementado: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO. RETROAGE À DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. EMENDA À INICIAL PARA RETIFICAR O VALOR DA CAUSA. APLICAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ART. 240, § 1o, DO CPC/15. HIPÓTESE DOS AUTOS. PRESCRIÇÃO AFASTADA. 1. Execução de título extrajudicial, ajuizada em 12/2/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 7/6/2023 e concluso ao gabinete em 8/8/2023. 2. O propósito recursal consiste em decidir se a emenda à inicial pela incorreção do valor da causa afasta a regra do art. 240, § 1o, do CPC/15, segundo a qual a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, retroage à data da propositura da ação. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação dos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/15. 4. O art. 240, § 1o, estabelece que a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. A teleologia da norma é não prejudicar a parte diligente, que ingressou com a demanda dentro do prazo prescricional, mesmo que, posteriormente, tenha sucumbido ao decurso do tempo diante de eventual demora do Judiciário em dar continuidade aos trâmites processuais (Súmula 106 do STJ) ou de maliciosa conduta da contraparte, que se oculta para não ser citada. 5. Referido dispositivo, por outro lado, não socorre a parte desidiosa, que protocola petição inicial em flagrante desacordo com o disposto no art. 319 do CPC/15 e sem condições de desenvolvimento válido e regular do processo. Nessas situações, a interrupção da prescrição, pelo despacho que ordena a citação do réu, retroage à data da emenda à inicial. Precedentes desta Corte. 6. Tal construção jurisprudencial não se confunde com a necessidade de mera retificação de algum dos elementos da inicial, como ocorre na hipótese dos autos. Aplica-se o art. 240, § 1o, do CPC/15 quando houver determinação de emenda à inicial para simples retificação do valor atribuído à causa, porquanto tal incorreção não configura desídia da parte autora a fim de afastar a regra geral. 7. Recurso especial conhecido e provido para, reformando o acórdão recorrido, afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem a fim de que prossiga no julgamento da execução de título extrajudicial como entender de direito. (REsp n. 2.088.491/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 9/10/2023.) – grifo nosso Ademais disso, conforme observado pelo Juízo de origem, a Lei no 14.010/2020 suspendeu os prazos prescricionais de 10/06/2020 a 30/10/2020. Indubitavelmente, a suspensão ocorreu no citado lapso temporal por força de expressa disposição legal. Assim, a prescrição que eventualmente seria implementada em 23/08/2023 foi projetada para data bem mais adiante da data da própria emenda, reforçando ainda a mais o posicionamento adotado na decisão vergastada acerca da não incidência da prescrição neste caso sob exame. No que diz respeito à cumulação do pedido de liquidação com o cumprimento de sentença da parte líquida do título assim como o Juízo a quo não vislumbro qualquer óbice ou prejuízo com o processamento conjunto, na linha das diretrizes emanadas dos princípios da instrumentalidade das formas, da celeridade, da economia processual, etc. Diante desse panorama, entendo, nesta via de cognição sumária e rarefeita, que não há elementos nos autos que robusteçam a probabilidade do direito asseverado pela parte agravante de modo a lastrear a concessão do provimento provisório de urgência postulado neste agravo de instrumento. Ancorado nessas razões, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO requerido pela agravante. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões recursais no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 18 de março de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator